Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-83.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça contra os genitores. Duas vítimas. Contexto de violência familiar. Provas orais e documentais. Condenação mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), por duas vezes, no contexto da Lei Maria da Penha.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de ameaça e se é possível afastar na 1a fase da dosimetria, a valoração negativa da conduta social do réu.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o apelante consegue intimidar as vítimas com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o recorrente, por meio de gestos (com uma faca em punho) e palavras, intimidou e assustou as vítimas, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, dos genitores registrarem boletim de ocorrência policial e requerer medidas protetivas de urgência, além de comparecerem em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal por duas vezes.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo restante do conjunto probatório dos autos.
5. A prática de novo crime, enquanto se encontrava em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social do agente. 5.1. A tese defensiva da condição de ser o réu usuário de drogas ou dependente químico, além de ser desprovida de outros elementos de prova nos autos, também não afasta a sua imputabilidade.
6. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
7. Nos termos da Súmula 26 do TJDFT, compete ao Juízo da Execução examinar e decidir pedidos referentes à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de isenção de custas processuais.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.